Tribunal: TJBA
Processo: 0518671-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0518671-40.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YUSSARA SANTOS DA ROCHA KLEIN Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 99 §2°, DA LEI 10.7418/03 (MAUS TRATO A IDOSO). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO À PENA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO OCORRE EM 08 (OITO) ANOS. DECURSO DE MAIS DE 09 (NOVE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. 1. Na situação examinada, a acusada foi condenada o à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 99 §2°, da Lei 10.7418/03 (maus trato a idoso). 2. A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o jus puniendi estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes. 3. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 4. Cumpre ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se baseia na pena efetivamente cominada na sentença condenatória, tendo por termo inicial o recebimento da denúncia ou queixa. Em outros termos: depois de declarada a pena a ser cumprida, em ato contínuo, verifica-se se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, regredindo a partir da data da publicação da sentença condenatória transitada em julgado até a data do recebimento da denúncia. 5. O crime foi praticado em 10/08/2015, e a denúncia recebida em 30/03/2016, a sentença condenatória foi proferida em 07/02/2025. 6. Proferida a sentença, o Ministério Público, apesar de ter sido devidamente intimando, não apresentou recurso, transitando em julgado a sentença condenatória para a acusação. 7. Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 8. Desse modo, como do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória passaram-se mais de 09 (nove) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 9. Parecer Ministerial pelo não provimento. 10. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0518671-40.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante YUSSARA SANTOS DA ROCHA KLEIN e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça